Tribunal: STF
Processo: RHC 254231
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que desproveu o agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao habeas corpus. 



    2. O acórdão embargado entendeu que o decreto prisional restou fundamentado em elementos concretos e idôneos, quais sejam, a gravidade concreta da conduta e o risco de fuga, além de assentar que a análise acerca do nível de envolvimento da acusada na empreitada criminosa demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus.



    3. O embargante alega omissão, reiterando os mesmos argumentos já apresentados anteriormente, especialmente no que diz respeito aos argumentos veiculados pelo Juízo de 1º grau para determinar a soltura da acusada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, nos termos dos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP.



    6. O embargante limita-se a reiterar fundamentos já analisados e afastados no acórdão embargado, sem indicar com precisão qualquer vício na decisão.



    7. O acórdão embargado expõe de forma clara que: (i) a gravidade concreta do crime e o risco de fuga são argumentos idôneos para a decretação da prisão preventiva; (ii) estando o decreto prisional fundamentado em argumentos reconhecidos pelo STF como concretos e idôneos, não há ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem do habeas corpus; (iii) o nível de participação da embargante no crime demandaria o revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte possui o entendimento pacífico de que o art. 93, IX, da CF/88 não exige o exame pormenorizado de todos os argumentos, bastando que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente.



    9. A irresignação do embargante com o resultado do julgamento não justifica o uso dos embargos declaratórios como meio de rediscussão da matéria analisada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    11. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado. 2. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão embargado expõe de forma clara os fundamentos da decisão. 3. A simples inconformidade da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.